Tribunal: STF
Processo: RE 100656
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-30
Data de publicação: 1984-10-30

Ementa:
- AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRAS EM CONDOMINIO INDIVISO. DESCABIMENTO
DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE UM CONDOMINO SOBRE OS DEMAIS COMUNHEIROS.
A AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO TEM SEU FUNDAMENTO NO DIREITO DE SEQUELA.
CABE PROMOVE-LA O PROPRIETARIO QUE NÃO DETEM A POSSE CONTRA O
POSSUIDOR QUE NÃO E PROPRIETARIO, MAS QUE ASSIM SE JULGA, OU CONTRA
AQUELE QUE RETEM O BEM, SEM TÍTULO OU CAUSA, AINDA QUE NÃO CONTESTE
A PROPRIEDADE DO DONO DO BEM. ASSIM, INCABIVEL A REIVINDICATÓRIA DE
UM PROPRIETARIO CONTRA OUTROS QUE TAMBÉM O SÃO